Tribunal: TCU
Processo: 014.160/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 014.663/2003-0 - Acórdão AC-11221/2015-2C, item 9.2.

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo autuado sob a natureza de recolhimento administrativo parcelado, com vistas a acompanhar o pagamento da multa aplicada ao Sr. Lauro Oliveira Viana por meio do Acórdão 11221/2015-TCU-Segunda Câmara , mediante desconto em folha de pagamento, conforme determinado no item 9.3.1 da referida decisão. Considerando que o responsável Sr. Lauro Oliveira Viana recolheu o valor da multa cominada pelo Tribunal, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 11221/2015-TCU-Segunda Câmara , mediante descontos efetuados em folha de pagamento, conforme comprovantes juntados às peças 17-18 e 21-23; Considerando que os descontos efetuados no contracheque desse responsável começaram no mês de setembro de 2025, no valor inicial de R$ 395,04 (peça 15), e de outubro a dezembro de 2025 os valores recolhidos mensalmente importou na quantia de R$ 2.064,77, sendo que, em janeiro de 2026, o valor final recolhido foi de R$ 1.694,04, conforme explicado na peça 23; Considerando que, de acordo com o Demonstrativo de Débito (peça 24), inexiste saldo credor ou devedor atribuído ao responsável; Considerando a proposta da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peças 25-27 ̧no sentido de expedir quitação ao Sr. Lauro Oliveira Viana, ante o recolhimento da multa aplicada no subitem 9.2 do Acórdão 1122/2015-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação ao Sr. Lauro Oliveira Viana, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 11221/2015-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; b) comunicar esta deliberação ao responsável e à Universidade Federal do Piauí c) promover o apensamento destes autos ao TC Processo 014.663/2003-0 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.160/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.